Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-49.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-49.2024.8.14.0095

APELANTE: JOAO RAIOL DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800745-49.2024.8.14.0095

APELANTE: JOÃO RAIOL DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB PI23311-A, MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB PI13767-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, reconhecendo indícios de litigância predatória. A parte autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e declaração de inexistência de relação jurídica. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a pretensão resistida e presentes elementos caracterizadores de demanda artificialmente produzida em massa, com petições padronizadas e ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual em virtude da caracterização de demanda predatória; (ii) verificar se a ausência de documentos essenciais e a padronização da petição inicial comprometem a regularidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de múltiplas ações com causas de pedir semelhantes, ausência de documentos indispensáveis e ausência de demonstração de pretensão resistida revelam a prática de litigância predatória, caracterizada por ajuizamento massivo de ações com petições genéricas e padronizadas, desprovidas de individualização do caso concreto.

A ausência de elementos mínimos, como reclamações administrativas ou extratos bancários prévios aos descontos, impede a verificação do suposto conflito jurídico, comprometendo o interesse de agir e o desenvolvimento válido do processo.

A divisão artificial de pretensões que poderiam ser reunidas em uma única ação, além de caracterizar assédio processual, evidencia o propósito de multiplicar demandas visando à obtenção de vantagens indevidas, prejudicando a função jurisdicional.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de extinção do processo em hipóteses de litigância predatória, diante da inexistência de lide e da má-fé na utilização do direito de ação.

A sentença recorrida observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e economia processual, agindo corretamente ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de litigância predatória por ajuizamento em massa de ações padronizadas e desprovidas de documentos essenciais afasta o interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

A ausência de demonstração de pretensão resistida, bem como a falta de individualização do caso concreto, inviabiliza o prosseguimento da ação judicial.

O fatiamento artificial de pretensões em múltiplas demandas configura assédio processual e abuso do direito de ação, passível de reprimenda pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 330; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000348-41.2022.8.17.2930, Rel. Des. João José Rocha Targino, j. 18.03.2023; STJ, REsp 1817845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800745-49.2024.8.14.0095

APELANTE: JOÃO RAIOL DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB PI23311-A, MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB PI13767-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO RAIOL DA SILVA

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da legalidade da cobrança e da existência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente a cobrança de empréstimo consignado. Alega que não contratou o serviço e que os descontos vêm sendo realizados de forma indevida.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestação pela legalidade da cobrança.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, justificando que não há interesse processual no presente feito, diante do uso predatório do direito de ação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que a sentença deveria ser reformada por não observar a existência de interesse de agir, tampouco os elementos fáticos alegados na inicial, que apontam para a presença de múltiplos empréstimos ativos, indícios de fraude e prejuízo concreto ao autor.

Defende ainda, que o indeferimento da petição inicial foi indevido, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 330 do CPC, tampouco o processo deveria ser extinto com base no art. 485, IV e VI.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o juízo a quo verificou a existência de duas demandas sobre o mesmo fato, o que indica se tratar de lide predatória e abuso do direito.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se, também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a cobrança dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Ora, por todos esses fatos, já não resta a menor

dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a LIDE é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou comprovante da transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após vários meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta da legalidade na cobrança do seguro, bem como restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória, o que entendo ter agido de forma escorreita, visto que a parte autora dividiu em várias ações o que poderia ter sido pleiteado em somente uma demanda, pois decorrentes do mesmo fato.

Assim, além da enxurrada de demandas ajuizadas de forma predatória conforme já exposto, o causídico ainda inova no sentido de fatiar em várias outras demandas o alegado direito da parte autora, tudo com o claro escopo de tentar lesar os bancos e abocanhar mais indenizações e honorários em caso de sucesso da demanda.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Neste mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-41.2022.8.17.2930 APELANTE: IVONETE GOMES DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO S/A. JUÍZO ORIGINÁRIO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MACAPARANA RELATOR: DES. FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FATIAMENTO DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO. DEMANDA PREDATÓRIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas, em que o causídico, valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato. 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios, em descompasso com a ética e economia processual no ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria, mudando apenas o número do contrato. 3. O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definido pela 3ª Turma do STJ ( REsp 1817845 - MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019) como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa. 4. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual. 5. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos eletrônicos da Apelação nº 0000348-41.2022.8.17.2930, por unanimidadeACORDAMos Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco emNEGAR PROVIMENTOao recurso, consoante relatório, votos e ementaque integram este acórdão. DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator substituto

(TJ-PE - AC: 00003484120228172930, Relator: FRANCISCO MANOEL TENORIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença de piso. Esse tipo de litigância que afeta sobremaneira a prestação jurisdicional a administração da justiça, tem que ser reprimida de forma exemplar pelo Poder Judiciário, assim como pela entidade de classe.

Portanto, irrepreensível a sentença
a quo
, eis que fundamentada com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025